Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-32.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPOSTOS DO BANCO QUE SE FIZERAM PASSAR POR FUNCIONÁRIOS DO INSS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO APOSENTADO DE QUE REMETEU DOCUMENTOS ACREDITANDO SE TRATAR DE CONTATO REFERENTE AO BENEFÍCIO - NENHUM INTERESSE NO CONSIGNADO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPOSTOS DO BANCO QUE SE FIZERAM PASSAR POR FUNCIONÁRIOS DO INSS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO APOSENTADO DE QUE REMETEU DOCUMENTOS ACREDITANDO SE TRATAR DE CONTATO REFERENTE AO BENEFÍCIO - NENHUM INTERESSE NO CONSIGNADO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS EM DOBRO, PATENTE A MÁ-FÉ - REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO, DO MONTANTE INDENITÁRIO, DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000316-32.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelado JOSE ALVES CARDOZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-32.2019.8.26.0486 -Voto no 44158
2
VOTO No 44158 (Processo Digital)
Apelação no 1000316-32.2019.8.26.0486
Comarca: Quatá (Vara Única)
Apelante: BANCO PAN S/A
Apelado: JOSE ALVES CARDOZO (JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz sentenciante: Ricardo Baréa Borges
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS E
TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - PREPOSTOS DO BANCO
QUE SE FIZERAM PASSAR POR FUNCIONÁRIOS DO INSS
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO
DO APOSENTADO DE QUE REMETEU DOCUMENTOS
ACREDITANDO SE TRATAR DE CONTATO REFERENTE
AO BENEFÍCIO - NENHUM INTERESSE NO CONSIGNADO -
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS EM DOBRO,
PATENTE
A
MÁ-FÉ
-
REPARAÇÃO
POR
DANO
EXTRAPATRIMONIAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO -
POSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO,
DO
MONTANTE
INDENITÁRIO, DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO
AUTOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 110/115, julgando parcialmente procedente a
demanda, anulando o contrato, determinando devolução em dobro dos
valores pagos, com correção pela Tabela Prática do Tribunal dos
desembolsos, juros de mora de 1% a.m. da citação, sem necessidade
de restituição do montante creditado na conta do autor, arcando ainda
com indenização por dano moral de R$ 12 mil, incidindo atualização e
juros moratórios do arbitramento, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a somatória do
valor total depositado na conta e da reparação arbitrada, determinando-
se expedição de ofícios à autoridade policial e ao Ministério Público, de
relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-32.2019.8.26.0486 -Voto no 44158
3
Nas razões recursais, aduz que os documentos
apresentados na contratação são idênticos aos do autor, assinaturas
semelhantes, transferência realizada, telas do celular que nada
comprovam, validade do negócio jurídico, vício de consentimento
inexistente, má-fé indemonstrada, inocorrente falha na prestação de
serviço, nenhum dever de repetição do indébito ou de reparação, ato
ilícito e dano inexistentes, montante elevado da indenização, dever de
devolver o montante recebido, aguarda provimento (fls. 121/137).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 138/140).
Contrarrazões (fls. 142/145).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Verossímil a tese de vício de consentimento, tendo
sido o autor ludibriado por prepostos da casa bancária, que se fizeram
passar pelo INSS.
Denota-se que nos contatos por whatsapp, aqueles
fizeram uso de logo da autarquia, a tornar crível que o encaminhamento
de documentos se dera tão somente para obtenção de benefício, e não
para contratação de consignado (fls. 26 e 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-32.2019.8.26.0486 -Voto no 44158
4
E o simples fato de constar contrato firmado (fls.
70/73) é incapaz de demonstrar a legalidade do negócio jurídico,
incomprovado tenha sido prestada a devida informação, tanto mais por
se tratar de pessoa idosa.
Nessa esteira, não há que se falar em força
obrigatória do contrato, ao qual o consumidor jamais intencionou anuir,
devendo a casa bancária realizar a devolução dos valores debitados do
benefício em dobro, consoante parágrafo único do art. 42 do CDC,
patente a má-fé.
De mais a mais, mostra-se escorreita a condenação à
reparação por dano extrapatrimonial, decorrente da imposição, a idoso,
de adimplemento de mútuo não contratado, com descontos em seu
benefício, levando-o a contratar advogado e ajuizar demanda para sua
desconstituição.
E o montante indenitário arbitrado em R$ 12.000,00
revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não comportando redução.
Noutro giro, assiste razão à casa bancária quanto ao
pleito de devolução do valor creditado em sua conta (fls. 74), até porque
o próprio autor se predispôs a fazê-lo (fls. 17), vedado o enriquecimento
sem causa.
A propósito:
APELAÇÃO
CONSUMIDOR
FRAUDE BANCÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-32.2019.8.26.0486 -Voto no 44158
5
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. FRAUDE BANCÁRIA

Falsidade de assinatura em contrato de refinanciamento de
empréstimo consignado sobre o que não mais se controverte -
Dano moral passível de reparação bem demonstrado

Indenização fixada na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) que comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil
reais). 2. MÚTUO E RESTITUIÇÃO DE VALORES

Declarado nulo o contrato, por ausência de manifestação de
vontade, consequência lógica é a restituição das partes ao
estado anterior, a partir da devolução, pelo autor, da quantia
que lhe foi creditada em conta, corrigida monetariamente
desde o desembolso, permitida a compensação Banco réu
que faz jus ao recebimento da integralidade do contrato de
empréstimo objeto de portabilidade, já que a nulidade
abrangeu exclusivamente o refinanciamento. SENTENÇA
REFORMADA RECURSO DO RÉU PROVIDO RECURSO
DO AUTOR PREJUDICADO.
(Apelação Cível 1001650-36.2017.8.26.0595, Rel. Des. Sergio
Gomes, julgado em 20/09/2019)
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Sentença de procedência. Apelo do banco. Empréstimos não
reconhecidos
pelo
correntista.
Incontroversa
a
fraude
perpetuada para a contratação de empréstimos consignados
vinculados à conta do apelado vez que o réu admitiu sua
ocorrência, creditou os valores dos empréstimos na conta
corrente do autor e cancelou as operações. Má prestação dos
serviços
bancários.
Responsabilidade
objetiva
do
réu.
Inteligência do artigo 186 do Código Civil, artigo 14 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-32.2019.8.26.0486 -Voto no 44158
6
de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal
de Justiça. Constatada a inexigibilidade do débito e a falha na
prestação do serviço que ensejou a cobrança indevida, resta
caracterizado dano moral. Não há como enquadrar a situação
descrita como mero aborrecimento. Indenização arbitrada em
R$ 5.000,00. Redução. Descabimento. Razoabilidade e
proporcionalidade. Devolução de valores. Devolução das
parcelas pagas não retira a obrigação do autor de devolução
do valor creditado em sua conta corrente pelo réu depois de
constatada a fraude. Autor e réu que são reciprocamente
credores
e
devedores
entre
si.
Admissibilidade
de
compensação. Apelação parcialmente provida.
(Apelação Cível 1026974-58.2017.8.26.0100, Rel. Des. Jairo
Brazil Fontes Oliveira, julgado em 30/05/2018)
Nessa esteira, a r. decisão comporta retoque, para
que, do montante condenatório, seja abatido o crédito concedido de R$
5.491,72 (fls. 74), livre de correção, mantida a sucumbência, por não
constar, da vestibular, pedido no sentido de sua não devolução (fls. 17).
Por fim, advirto, às partes, quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVI-
MENTO ao recurso, determinando seja deduzido, do montante indenitá-
rio, o valor histórico recebido pelo autor, mantida, no mais, a r. decisão.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator